Tribunal: STF
Processo: ARE 1379872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. PENHORA.



    1. Decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de desbloqueio do seu veículo, mantendo a penhora realizada.



    2. Alegação da agravante de essencialidade do bem, por ser destinado a pessoas com deficiência, em virtude de sua debilidade física. Inadmissibilidade. Ausência de prova do reconhecimento do benefício tributário (PCD). Impenhorabilidade que não está prevista no rol do art. 833 do CPC. Deturpação do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, que deve tutelar tanto o devedor como o credor. Execução que deve ser realizada no interesse do credor.



    3. Penhora sobre direitos decorrentes de automóveis com gravame de alienação fiduciária. Possibilidade. Aplicação nos termos do art. 835, XII e XIII, c.c. art. 857, ambos do CPC, já que a penhora não recai sobre a propriedade em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do comprador. Decisão parcialmente reformada, para manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, e não sobre a sua propriedade. Recurso parcialmente provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do veículo da agravante.



    Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela ora agravada em face da ora agravante, a qual foi condenada solidariamente junto ao IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo nos autos do processo n° 0050813-74.2008.8.26.0576 a pagar o montante correspondente a 50% da pensão deixada por seu ex-companheiro Guerino Tonelli, que foi recebida integralmente pela ora agravante, no período compreendido entre outubro/2007 a junho/2013.



    Importa frisar que a ora agravada, concomitantemente, instaurou idêntico cumprimento de sentença em face do IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (autos n° 0014961- 71.2017.8.26.0576, em trâmite pela mesma vara).



    Afirma a agravante ser portadora de doença grave e idosa, fazendo jus ao desbloqueio de seu único bem.



    Inicialmente, não há ilicitude na penhora que recaiu sobre o veículo Hyundai/Creta, ano 2018/2019, cobrança, placas EBS-0280, Renavam 01172779519 e chassi 9BHGA811BKP099967, uma vez que não está amparada pelo rol de impenhorabilidades previsto no art. 833 do Código de Processo Civil.



    De igual modo, não se pode admitir que o legislador constituinte, ao insculpir o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito (art.1º, inc. III, CF/88), o tenha feito com o intuito de permitir que seja utilizado como verdadeiro escudo para maus pagadores, colocando-os a salvo de medidas judiciais coercitivas que tenham o intuito de os estimular a honrar suas obrigações patrimoniais.



    Destarte, afora tal fato, não há prova de ter o veículo recebido benefício tributário (PCD), em decorrência da condição especial da autora, como deficiente física. Importante ressaltar que o simples fato de o veículo ser automatizado, ou mesmo ser a autora debilitada fisicamente, em razão da idade ou eventual patologia, não garante a proteção colimada.



    Assim, não prosperam os argumentos da agravante, por falta de amparo legal.



    No tocante à alegação de impossibilidade de penhora em relação aos automóveis com gravame de alienação fiduciária, o recurso merece acolhimento.



    A possibilidade da penhora de direitos decorre de expressa previsão legal, nos termos do que preceitua o artigo 835, incisos XII e XIII, do Código de Processo Civil, combinado com o disposto no artigo 857 do mesmo diploma:



    Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:(...)XII. direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;XIII. outros direitos.



    Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.



    (...)



    No mais, as outras questões suscitadas pela agravante, como a existência de outros bens penhorados e eventual excesso de execução não foram apreciadas na decisão agravada, razão pela qual não podem ser apreciadas por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.



    Dessa forma, reforma-se em parte a decisão agravada, tão somente para manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, e não sobre a sua propriedade, nos termos acima especificados.



    Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente